Tribunal: TJES
Processo: 5000900-56.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000900-56.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOZEFE FLEGLER 11003399738 e outros (2)
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

Recurso inominado nº
5000900-56.2021.8.08.0035

Recorrente:
DIOZEFE FLEGER, UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorridos:
DIOZEFE FLEGER, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

RECURSO INOMINADO DE DIOZEFE FLEGER

Trata-se de recurso inominado interposto por DIOZEFE FLEGER e UNIMED VITÓRIA.

Observa-se, inicialmente, que o recurso de DIOZEFE FLEGER é deserto, haja vista que determinei, no evento 2147982, em 16 de fevereiro de 2022, a intimação do citado recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo, em 05 dias.

Apenas em 19 de maio de 2022, o nominado recorrente apresentou pedido de reconsideração.

É incontroverso que para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento de pressupostos indispensáveis, chamados de requisitos de admissibilidade, sem os quais a pretensão recursal não pode sequer ser examinada.

Há que se ressaltar que a doutrina divide os requisitos de admissibilidade em intrínsecos (aqueles que dizem respeito à relação entre a natureza e o conteúdo da decisão recorrida e o recurso interposto) e extrínsecos (os quais levam em consideração fatores estranhos e externos à decisão impugnada).

Assim, tem-se que os requisitos intrínsecos são: cabimento, legitimidade para recorrer e o interesse recursal. Enquanto os extrínsecos correspondem à tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Deste modo, antes de examinar o mérito da pretensão recursal, o juiz deve verificar se estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Pois bem.

Quanto ao preparo, é certo que aquele que recorre deve pagar previamente as despesas com o processamento do recurso, que consistem no chamado preparo, destinado à Fazenda Pública.

Ressalta-se que cabe à legislação pertinente estabelecer quais recursos que exigem o recolhimento do preparo.

Nesse sentido, observa-se que a Lei 9.099/95, no §1º do artigo 42, dispõe que, nos casos de Recurso Inominado,
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
.

Porém, aqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça e, portanto, estarão isentos do recolhimento do preparo, conforme determina o artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Diante do exposto, quando não beneficiário da gratuidade da justiça, tem-se que a ausência do preparo enseja a deserção do recurso, o que impede o seu conhecimento.

Posto isso, passa-se a análise do presente caso.

Da atenta análise aos autos, infere-se que o recorrente interpôs o presente Recurso Inominado sem realizar o recolhimento do preparo, requerendo o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

Entretanto, este magistrado não vislumbrou nos autos os pressupostos legais que autorizam a concessão da gratuidade da justiça.

Dessa forma, em atendimento ao disposto no §2º do artigo 99 do CPC, determinou a intimação do recorrente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovando o preenchimento dos pressupostos autorizadores da gratuidade da justiça ou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

A intimação foi expedida no dia 18 de fevereiro de 2022. Entretanto, o prazo para o recorrente se manifestar transcorreu
in albis
.

Assim, não houve a comprovação do preenchimento dos pressupostos autorizadores da gratuidade da justiça, motivo pelo qual não cabe deferi-la, tampouco houve o recolhimento do preparo,
razão pela qual considero deserto o recurso.

Dessa forma, entendo que o presente recurso não preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal pela inexistência de preparo em conformidade com o artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95.

RECURSO INOMINADO DE UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Aduz a parte recorrente UNIMED que o julgado recorrido não atingiu a sua finalidade, pois baseou seu entendimento em premissas equivocadas, deixando de considerar as inúmeras provas que foram trazidas aos autos.

Além disso, alega a recorrente que a decisão impugnada é nula, eis que não respeita os cânones do artigo 487, § 1º do CPC, segundo o qual é nula a decisão judicial que, ao analisar as questões de fato e de direito necessárias à realização do julgamento, se circunscreve a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; ou, ainda, a empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.

Também em sede de preliminar, alega que é parte ilegítima.

No mérito, aduz que todos os fatos narrados são relacionados a atitudes da BENEVIX.

Pugna pela improcedência da demanda.

Vejamos a sentença impugnada:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA ajuizada por DIOZEFE FLEGLER em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, em que o Requerente alega, em síntese, que possui avençou contrato de plano de saúde com a 1ª Requerida em 10/12/2020, administrado pela 2ª Requerida, utilizando-se da carência do plano anterior. Todavia, ao precisar de utilizar o plano para um de seus dependentes no dia 14/01/2020, por volta das 20h, foi informado de que este estava suspenso, tendo que dirigir-se ao atendimento público. Aduz o Autor que tomou conhecimento no dia seguinte à negativa, quando realizou contato com seu corretor, de que o plano havia sido suspenso por falta de pagamento. Em razão de não haver nenhum débito em aberto, ajuizou a presente ação, postulando a retificação do boleto do mês de janeiro proporcional do tempo de uso, bem como indenização por danos morais no valor de 20 salários mínimos. As Requeridas apresentaram contestação escrita nos IDs 6009398 (UNIMED) e 6424672 (BENEVIX). Ante à impossibilidade de acordo e desnecessidade de produção de provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.
É a síntese da demanda. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO.

FUNDAMENTOS.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELA 1ª REQUERIDA
.
Aduz a 1ª Requerida (UNIMED) que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, eis que o problema elencado refere-se somente à 2ª Requerida. Razão nenhuma lhe assiste, visto que ambas participam da mesma cadeia de consumo e, portanto, respondem solidariamente pelos danos eventualmente causados. A jurisprudência corrobora tal entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA
. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. 1. Conforme a teoria da asserção, tendo em vista os fatos narrados, não é manifesta a ilegitimidade passiva para a causa fundamentada na negativa de autorização de procedimentos pelo plano de saúde operado e administrado pelas rés. 2. Em respeito ao princípio da colegialidade e com a ressalva de posicionamento divergente da relatoria pelas particularidades do caso,
há responsabilidade de ambas as rés quanto ao dano moral, considerando que integram a mesma cadeia de consumo
. 3. Pacífico o entendimento de que a operadora do plano de saúde não pode excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do beneficiário do plano. Isso porque o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, técnicas e exames necessários ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Portanto, a injusta recusa da operadora do plano em autorizar os procedimentos indicados como indispensáveis ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de compensar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 4. Afigura-se correto o arbitramento se observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. 5. Apelações conhecidas e não providas. (TJ-DF 00283402320168070001 DF 0028340-23.2016.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 24/04/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Diante disso,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida.
DO MÉRITO
.
Inicialmente, cumpre salientar que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte autora, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei n.º 8.078/90, devendo a responsabilidade imputada à promovida ser analisada à luz da teoria objetiva. Deve a controvérsia ser dirimida com fulcro na Lei nº 8.078/90 (CDC), mormente na disposição contida em seu artigo 14, onde se verifica que a responsabilidade por vício na prestação de serviço é objetiva, devendo o prestador responder pelos danos que causar ao consumidor. Feito tal registro, verifico que as provas acostadas aos autos pelas partes revelam que a Requerente aderiu ao contrato coletivo por adesão, por intermédio da 2ª Requerida (BENEVIX) junto à operadora de plano de saúde UNIMED (1ª Requerida). Ocorre que, ao tentar atendimento médico para um dos dependentes no dia 14/01/2021, tomou conhecimento de que o plano estava suspenso por inadimplência. Observa-se pelos documentos juntados, contudo, que em momento algum o Autor foi cientificado acerca de débito pendente, tampouco lhe foi enviado o boleto para pagamento vencido em 21/12/2020, consoante informado na carta juntada no ID 5823926 - Pág. 2.
No caso em tela, nota-se que a 2ª Ré chegou a notificar o Autor, comunicando-lhe sobre a suspensão do plano, entretanto o fez de forma completamente equivocada e prejudicial ao enviar-lhe um simples e-mail, numa tentativa desesperada de informá-lo, tendo em vista que a carta enviada em 08/01/2021 não havia sido entregue no dia 11/01/2021, vindo o e-mail a ser enviado no dia 12/01/2021, ressaltando que TODAS AS TENTATIVAS tinham prazo exíguo (ID
6424674 - Pág. 1 e 6424676 - Pág. 1). Insatisfeito o Autor cancelou o plano em 15/01/2021 (ID 6424677).
Como se sabe, o referido meio de correspondência não contém qualquer registro de tentativa de entrega ao destinatário, conduzindo à conclusão de que a notificação foi completamente precarizada. Desse modo, não é possível considerar satisfeita a exigência de notificação prévia imposta para resilição unilateral do contrato de plano de saúde, assentando-se sobre este ponto a ilicitude da conduta da 2ª Promovida. A esse respeito, o art. 17, da Resolução Normativa nº 195/2009, da Agência Nacional de Saúde, prescreve:
"Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial
somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias."
Conforme senha e prescrição médica juntadas aos autos, a filha do Autor buscava atendimento em pronto socorro, sob cobertura do plano de saúde. A ruptura repentina, nesse contexto apresentado, para o qual o Autor se planejou, representa forte quebra de expectativa, agravada pelo descumprimento das obrigações contratuais por parte da 2ª Ré, e, nessa medida, manifesta violação aos direitos de personalidade, fazendo com que o ilícito praticado se manifeste em dano moral indenizável. A jurisprudência corrobora tal entendimento:
EMENTA: AÇÃO INIBITÓRIA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO - RESCISÃO IMOTIVADA - POSSIBILIDADE -
NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO - DESCUMPRIMENTO - DANOS MORAIS
- PREPARAÇÃO PARA TRATAMENTO - VALOR - PROPORCIONALIDADE. Autoriza-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, por parte da operadora e/ou da administradora de benefício,
exigindo-se apenas que o segurado seja previamente notificado da resilição. Aplica-se à operadora do plano de saúde e à administradora de benefícios o dever de notificar o segurado previamente acerca do encerramento do vínculo contratual e da disponibilização da cobertura do serviço de saúde.
A ruptura repentina da disponibilização do serviço de saúde, para segurado que estava em preparação para realização de procedimento cirúrgico, manifesta violação aos direitos de personalidade, fazendo com que o ilícito praticado se manifeste em dano moral indenizável(TJ-MG - AC: 10000170523757003 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020) (Destaquei) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - CONTRATO COLETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - RESCISÃO UNILATERAL - POSSIBILIDADE --
AUSÊNCIA DE PRÉVIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - RESCISÃO ILEGAL - DANO MORAL CONFIGURADO

- QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. As vedações de que tratam o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, inclusive a denúncia unilateral do contrato, referem-se apenas aos planos de saúde individuais ou familiares, não sendo aplicáveis a plano empresarial ou coletivo. Prevista a possibilidade de ruptura contratual, mediante o prévio aviso pela parte interessada, é possível denunciar o pacto coletivo.
A rescisão indevida do contrato de plano de saúde não pode ser considerada como fato corriqueiro ou mero aborrecimento, notadamente devido à comprovada necessidade de utilização do plano de saúde para a continuidade de tratamento
. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Se a parte que pleiteia a reparação por danos materiais não tem, a seu favor, a presunção, terá que prová-los, caso objetive o acolhimento de seu pleito. (TJMG - Apelação Cível 1.0672.13.023866-6/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2019, publicação da sumula em 26/07/2019). (Destaquei) APELAÇÃO CÍVEL -
PLANO DE SAÚDE COLETIVO - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS - Nos termos do artigo 1º da Resolução nº. 19/1999 do CONSU, as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Tal opção deve ser disponibilizada ao segurado antes do cancelamento do plano, a fim de garantir que este não fique desamparado, em momento de necessidade. - Para que se possa falar em responsabilidade civil, mostra-se imprescindível a presença de uma conduta antijurídica, um dano e o nexo causal ligando aqueles dois elementos. Em consequência, ante a falha na prestação do serviço, resta fadado ao insucesso o pleito indenizatório. (Destaquei)
Muito embora não haja uma tarifação para as indenizações decorrentes de danos morais, essas devem levar em conta três parâmetros básicos, a saber, compensação da vítima, desestímulo ao ofensor e exemplaridade para a sociedade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.041562-0/001, Relator (a): Des.(a) Alexandre Santiago , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da sumula em 12/06/2019). Reconhecido o dever de reparar o dano moral, a quantia deve ser fixada segundo as circunstâncias do caso concreto, sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, grau da ofensa, sua repercussão e as condições das partes. Exatamente por isso é que o julgador, ao fixar a quantia devida, deve estar atento ao limite do razoável, sem afastar-se da finalidade compensatória, não permitindo que se enverede pelo rumo das pretensões absurdas. Dessa forma, tomando as circunstâncias do caso que, ao contrário do que se possa imaginar, não espelham mera amolação, sem perder de vista razão e proporção, portanto, as condutas perpetradas pelas 1ª e 2ª Rés, justificam o deferimento do valor de
R$ 3.000,00
a título de danos morais. Trata-se de montante capaz de bem recompor a lesão no contexto em que passada.
Quanto ao pedido formulado em relação à retificação do boleto do mês de janeiro proporcional do tempo de uso, no valor correto, verifico que não foi juntado aos autos pelo Autor e esta era sua obrigação, por ser dever de prova mínima, sem a qual não há como deferir o pleito.
DISPOSITIVO:
Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por DIOZEFE FLEGLER em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, e
CONDENO
as Requeridas a
pagar ao Autor,
a quantia de
R$ 3.000,00
, a título de danos morais, a qual deve ser devidamente corrigida e com juros a partir do presente julgamento até a data do efetivo pagamento, ao passo em que
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado em relação à retificação do boleto do mês de janeiro proporcional do tempo de uso. Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Como se observa, merecem rejeição as preliminares de ausência de fundamentação e de ilegitimidade passiva.

A sentença é muito bem fundamentada e aprecia cada ponto trazido pelas partes. Em relação à questão de ilegitimidade, igualmente o magistrado sentenciante demonstra a responsabilidade solidária da parte recorrente UNIMED, razão pela qual rejeito ambas as preliminares.

No que tange ao mérito, entendo que merece ser mantida na integralidade a sentença, haja vista que não há possibilidade de afastamento da responsabilidade da parte recorrente, pelos eventos descritos na exordial e muito bem tratados em sede de sentença.

Ainda sobre as atribuições da parte requerida no processo, Alexandre Câmara proclama que incumbe ao réu dois ônus específicos: o de provar a inexistência do fato constitutivo alegado pelo autor (atividade também denominada de prova contrária ou contraprova); ou, ao admitir o fato constitutivo do direito da parte demandante, provar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de Direito Processual Civil
. 17ª edição inteiramente revista. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 378).

Para Marinoni e Arenhart, o objetivo da contraprova não é apenas invalidar formalmente a prova do fato constitutivo, mas diz respeito ao próprio fato constitutivo: “quando o réu não contesta o fato constitutivo, mas afirma um fato capaz de impedir que o fato constitutivo produza os seus efeitos, os fatos que impliquem a modificação ou a extinção do direito, não há como pensar em contraprova pela simples razão de que não houve contestação ao fato constitutivo”. Não é pelo fato de que ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo que o réu não poderá produzir prova em relação a ele. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.
Curso de Processo Civil. Processo de Conhecimento
. Volume 2. 2ª edição em
e-book
baseada na 11ª edição impressa revista e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda, 2013, item 13.3.2).

É necessário, diante deste quadro, reconhecer a procedência do pleito autoral, na forma da sentença impugnada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por UNIMED VITÓRIA. Outrossim,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto por DIOZEFE FLEGER ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 17, inciso V, da Resolução nº 023/2016 do TJES.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação (pro rata), conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, não conhecer do recurso inominado interposto por DIOZEFE FLEGER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto por UNIMED VITÓRIA, nos termos do voto do relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.